Tribunal: STF
Processo: HC 69128
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Citação por edital. Súmula 351.
         Paciente preso em flagrante e ciente do processo.  Tentativa
de citação no endereco por ele fornecido a policia.
         Citação editalicia valida, a teor da regra que se extrai  da
Súmula  351,  eis  que  se  encontrava  preso  em  outra  unidade  da
Federação.
         "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.